Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Apelação - Cobrança - Comprovação da compra e venda e da entrega de materiais, mediante apresentação de notas fiscais, duplicatas sem aceite e entrega das mercadorias - Pagamento devido - Correção monetária e juros de mora, ex re, desde o vencimento das obrigações, o que foi observado nos cálculos apresentados com a inicial, a partir dos quais devem ser atualizados. Sucumbência mínima caracterizada.